Tribunal: TJES
Processo: 5008130-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008130-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAMIRIS VILWOCK DOS REIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM PATAMAR RAZOÁVEL. ATENÇÃO À ESPECIFICIDADE DO CASO. NECESSÁRIA REDUÇÃO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008130-96.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: THAMIRIS VILWOCK DOS REIS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM PATAMAR RAZOÁVEL. ATENÇÃO À ESPECIFICIDADE DO CASO. NECESSÁRIA REDUÇÃO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO. (1).
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE TEVE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-CORRENTE, AO ARGUMENTO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO, SEM QUE CONSTASSE TAL POSSIBILIDADE EM CONTRATO, JÁ QUE NÃO EXISTIU QUALQUER ASSINATURA DE CONTRATO AUTORIZANDO O REFERIDO BLOQUEIO.
(2).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, ao caso, a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, na obrigação de desbloquear a conta da parte autora, no prazo de cinco dias, corridos, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais). Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.
[...]”
.
(3).

RECURSO APRESENTADO PELO BANCO
BANESTES
.
(4).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O JULGADO INALTERADOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(5). PETIÇÃO AUTORAL PARA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, POR PARTE DO REQUERIDO. (6). EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO RÉ.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR DA MULTA ARBITRADA. PLEITO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MANIFESTADO EM SEDE DE EMBARGOS, PELA QUAL MINOROU A QUANTIA ARBITRADA PARA O VALOR DE R$ 56.480,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). (8). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO BANCO REQUERIDO.
REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJA MINORADO O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(9). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(10). MÉRITO RECURSAL.

A DECISÃO ORA GUERREADA MERECE SER REFORMADA, NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DA MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE PARA OS FINS DE SE ATENDER À
ESPECIFICIDADE AO CASO
DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
AO PATAMAR ÚNICO DE
R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) DADA A SUA NATUREZA COMINATÓRIA E NÃO COMPENSATÓRIA
.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(11)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE
PROCEDENTE, EM PARTE
, O PEDIDO INAUGURAL.
(12).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)